Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-30.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729153-30.2017.8.07.0015 AGRAVANTES: MARIA DO CARMO TARAO, WILTON RODRIGUES DO CARMO, M.S SKINA ELÉTRICA E CONEXÕES, D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, WILTON RODRIGUES DO CARMO FILHO, MARIA SANTANA RODRIGUES DO CARMO, GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES AGRAVADAS: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NESSRALLA LIMITADA - EPP, JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA-ME - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS MODESTO E MONTEIRO LTDA - ME, OK COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS ÁGUA MINERAL E ALIMENTOS EIRELI, MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, MAIS LAR HOME CENTER LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e MAIS LAR HOME CENTER LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026